Tribunal: TJES
Processo: 5017304-51.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017304-51.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO COSTA BRASILEIRO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017304-51.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

FÁBIO COSTA BRASILEIRO DA SILVA.

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO DETRAN/ES.
TEMPUS REGIT ACTUM.
RESOLUÇÃO Nº 182/2005 VIGENTE À ÉPOCA DA INFRAÇÃO. NÃO HOUVE DECADÊNCIA DO DIREITO DO DETRAN/ES DE PUNIR. R
EQUISITOS MÍNIMOS PARA CONSTITUIÇÃO REGULAR DO ATO DE INFRAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação anulatória ajuizada por
FÁBIO COSTA BRASILEIRO DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora alega que responde junto ao DETRAN/ES o PROCESSO ADMINISTRATIVO “2021-1Q2V1”, procedimento instaurado para apurar penalidade de suspensão do direito de dirigir e a necessidade de comparecimento a curso de reciclagem. Relata ainda que, em razão da ausência das informações necessárias no referido documento, só obteve, recentemente, as informações necessárias sobre o teor do procedimento administrativo sancionador em questão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inserto na petição inicial.

REVOGO
a antecipação de tutela provisória de urgência deferida, constante do ID Num. 16108289 - Pág. 1/5.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº5552005, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando a decadência do direito de punir do estado, na forma do art. 282, §7º, do CTB, II e a ausência dos requisitos mínimos para a notificação de abertura do processo administrativo para penalidade de suspensão do direito de dirigir.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte recorrente busca a anulação de auto de infração de multa de trânsito lavrado pelo DETRAN/ES, cujo procedimento administrativo não havia sido finalizado.

Nesse contexto, o recorrente é penalizado
com a suspensão do direito de dirigir e necessidade de comparecimento a curso de reciclagem.

Diante disso, o recorrente alega decadência do processo administrativo justificando que a Resolução nº 182/2005 do CONTRAN foi expressamente revogada pelo Art. 4º, I, da Resolução nº 844 do CONTRAN, anteriormente ao processo administrativo em questão, entrando em vigor as Resoluções de nº 844 e 845 do CONTRAN, até Dezembro/2021, momento em que instaurado o Processo Administrativo, e passados mais de 180 (cento e oitenta dias), levando ao instituto da decadência

Ocorre que a infração ocorreu em 19/06/2020, sendo inviável a análise da eventual prescrição, ou seja, a norma vigente no momento da
ocorrência da infração era a Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, que prevê:

Art. 22.
A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá
em cinco anos
, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.

Parágrafo único.

O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.

Assim, com a notificação no dia 16/12/2021 o prazo prescricional/decadencial foi interrompido, podendo ser prescrito somente após 05 anos. Logo, o DETRAN/ES não perdeu seu direito de punir, visto que não foram transcorridos 05 anos da notificação da abertura do processo administrativo.

Na esteira do afirmado, entendo que não há ausências dos requisitos mínimos para constituição regular do ato, não sendo nula a notificação, já que o órgão supracitado enviou as notificação de instauração do processo administrativo, penalidade e bloqueio ao endereço do recorrente, conforme cadastro, possibilitando a ele o direito do contraditório e ampla defesa, segundo notificações juntadas pelo próprio recorrente em ID nº 5551582, nº 5551986 e nº 5551987.

Portanto, em consonância com o entendimento externado pelo juízo sentenciante, o direito de punir do DETRAN/ES permanece.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, todavia, suspendo a exegibilidade em razão da concessão de gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)